Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004709-44.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVARO RATTI HUBNER - CPF: 048.814.741-70 (ADVOGADO), ROZIMEIRE VAZ FERREIRA FARIAS - CPF: 771.980.001-00 (AGRAVANTE), TIAGO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 061.759.471-69 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. NÃO PROFERIU VOTO O 6o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A convocação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem notificação pessoal, não viola os princípios da publicidade e razoabilidade quando não transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação.

2.
Na hipótese em que a convocação ocorre poucos meses após a homologação do certame não caracteriza violação aos princípios constitucionais, uma vez que a responsabilidade pelo acompanhamento das publicações no Diário Oficial recai sobre o candidato, conforme estipulado no edital.

3. Demonstrado que a Administração Pública agiu em estrita conformidade com o edital, que constitui a "lei do concurso", não há fundamento legal para exigir a comunicação pessoal dos candidatos, afastando-se, portanto, a alegação de direito líquido e certo a ser amparado.

4.
Decidido o mérito do
writ
, torna-se prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
Rozimeire Vaz Ferreira Farias
contra ato tido como coator praticado pelo
Exmo. Sr.
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
.

Aduz a impetrante, em suma, que foi aprovada no Processo seletivo regido pelo Edital no 003/SES/2023, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 06 de julho de 2023, para o cargo de Enfermeira junto a Secretaria da Saúde do Estado de Saúde do Mato Grosso.

Afiança que a homologação do concurso ocorreu em 28/08/2023 e que foi convocada somente em 20/12/2023, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, disponível no site
www.iomat.mt.gov.br
, com um prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação, para apresentação de documentação necessária para a posse no setor de Recursos Humanos da unidade para a qual foi convocada.

Argumenta que perdeu o prazo de entrega da documentação
“
pois não houve uso de nenhum meio de comunicação adicional, como e-mail ou telefone, que permitisse tomar conhecimento da convocação. Ademais, é relevante destacar que a impetrante tomou conhecimento da sua convocação apenas meses após a publicação, e isso ocorreu de forma fortuita. Caso contrário, permaneceria sem estar ciente de que havia sido convocada
”. (id. 204345698)

Reforça que
“
no ato de inscrição no concurso público, a impetrante forneceu um conjunto completo de dados pessoais, incluindo endereço, e-mail e números de telefone para contato. baseada nisso, havia a expectativa legítima de que, após a divulgação do resultado final do certame, receberia notificação de sua convocação
”. (id. 204345698)

Aduz que faz jus ao direito à nomeação e posse, pois fora classificada dentro do número de vagas, e garante estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar para que
“o Secretário Estadual de Saúde, através de sua Secretaria, promova nova convocação e imediata nomeação, com a consequente posse da impetrante ao cargo de enfermeira, conforme justificado acima –, expedindo-se notificação à autoridade impetrada, para cumprir integralmente a decisão;”.
Subsidiariamente, pleiteia seja designada audiência de justificação prévia para melhor elucidação dos fatos ora narrados devido à urgência do presente caso. Por fim, no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 204345698).

A liminar foi indeferida (id. 204942176).

Inconformada com o indeferimento da concessão da tutela de urgência, a impetrante interpôs agravo interno, argumentando, em suma, que a decisão merece reforma em virtude que
“houve grande lapso temporal entre a nomeação e a publicação em diário oficial, além de ter ocorrido APENAS publicação em diário, e, ainda, em época do ano de suspensão de atividades públicas (20 de dezembro), cuja falta pode trazer consequências irreversíveis à agravante”
(id. 208656666).

A autoridade coatora de deixou de apresentar informações apesar de devidamente intimada, conforme id.

120718796 e 121405372.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno, refutando as alegações e pleiteando a manutenção da decisão e, no mérito, a denegação da ordem (id.216254172).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, foi pela

não concessão da ordem e desprovimento do recurso de agravo interno (id.59250463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROZIMEIRE VAZ FERREIRA FARIAS contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente em sua convocação para apresentar, em quarenta e oito horas, a documentação necessária para contratação no cargo de Enfermeira, decorrente de aprovação em processo seletivo simplificado realizado sob a égide do Edital n. 3/SES/2023, quase quatro meses depois de homologado o resultado do certame.

Na hipótese, a impetrante foi aprovada no processo seletivo regido pelo Edital no 003/SES/2023, em 54o (quinquagésimo quarto) lugar, para o cargo de Enfermeira, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado de Mato Grosso, conforme homologação do resultado final, publicada no DOE no 28.572 de 28/08/2023 (id. 204348666).

Assevera que foi convocada para apresentar documentos necessários à contratação somente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e que tal procedimento ofende os princípios da publicidade e razoabilidade, pois entende que deveria ter sido notificada/comunicada pessoalmente para a apresentação de documentos, já que não houve a devida publicidade do ato.

Compulsando os autos, verifico que a impetrante foi convocada somente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 28.645, ocorrido em 20 de dezembro de 2023 (Id. 204348662).

Ocorre, todavia, que, diferentemente do que pretende fazer crer a impetrante, tal fato não basta para atrair a incidência do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o qual leciona que a convocação para posse efetivada somente com publicação, seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade.

Isso porque o entendimento do Tribunal Superior é claro ao estabelecer que somente há necessidade de comunicação pessoal do candidato quando houver transcorrido “considerável lapso temporal” entre a homologação do certame e a referida convocação.

Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3
. É entendimento consolidado desta Corte de que a nomeação em concurso público,
após transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame
, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em
face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês
, comunicar pessoalmente ao candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga
. Precedentes: AgRg no RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010.

4.Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento."

(AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

Este Tribunal se manifesta no mesmo sentido em julgamentos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – ATO ADMINISTRATIVO PUBLICADO IMEDIATAMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PUBLICIDADE – CANDIDATA QUE PERDEU O PRAZO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E POSSE – ILEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA NÃO EVIDENCIADA – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade e da razoabilidade a convocação para posse em concurso público apenas por meio de publicação em diário oficial, quando realizada em curto período após a homologação do certame.

2. Na hipótese, o ato convocatório foi publicado 02 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final do concurso, de modo que não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo, por violação ao princípio da razoabilidade, tampouco em direito líquido e certo a ser amparado por meio de ação mandamental.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1055137-43.2020.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2023)

Como se pode observar, na ausência de previsão expressa no edital de concurso quanto à necessidade de intimação pessoal do candidato no momento da nomeação, somente haverá violação dos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade se a Administração Pública permitir que transcorra um longo período entre a homologação do certame e a nomeação, o que não ocorre no caso em questão.

Assim, não há que se falar em possibilidade de convocação extemporânea para posterior apresentação de documentação, uma vez que o edital é claro ao estabelecer em seu item 18.5 a responsabilidade do candidato em acompanhar o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso:

“18.2
A convocação se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, disponível no site
:
www.iomat.mt.gov.br
.

(...)

18.5 É de inteira responsabilidade do candidato
acompanhar as publicações
de todos os atos referentes ao presente Processo Seletivo Simplificado,
enquanto perdurar a vigência
, não podendo alegar em nenhuma hipótese desconhecimento”.

Ademais, na oportunidade da divulgação do “EDITAL DE RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 003/SES/2023”, ficou expresso no item 6 que:
“(...) A convocação e a contratação temporária se darão conforme interesse e necessidade da Administração Pública em consonância ao estabelecido no Edital de Abertura de Processo Seletivo Simplificado n° 003/SES/2023 publicado no Diário Oficial do Estado de 06 de julho de 2023, seguindo o disposto nos itens 13, 14, 15 e
18 - subitens 18.2, 18.3, 18.7, 18.11 e 18.12.
(...)”
(id.204348666)

Com efeito, entendo que, sendo o edital a “lei do concurso”, necessária a observância dos seus requisitos.

Na hipótese, a autoridade coatora deu a efetiva publicidade à convocação da impetrante, ou seja, cumpriu exatamente a condição estabelecida no edital, nem mais, nem menos.

Registra-se que não há previsão no edital de intimação pessoal do candidato, portanto, não pode vingar a tese da impetrante de que merece tratamento diferenciado dos demais concorrentes - querer ser notificada pessoalmente -, pelo simples fato de haver transcorrido somente 04 (quatro) meses entre a data da homologação do processo seletivo e a convocação para a apresentação da documentação.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. CONVOCAÇÃO POR MEIO DE TELEGRAMA, DIÁRIO OFICIAL E POR SÍTIO ELETRÔNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos.

4. No caso em análise, observa-se que a recorrente não teve ciência da convocação em razão da sua alteração de endereço e de não ter atualizado seus dados na administração do concurso.

5. Nesse contexto, não se pode reputar ilegal nem abusivo o ato de autoridade administrativa que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso, não se cogitando de violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e desproporcionalidade.

6. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão da recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.7. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 61.540/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). (Grifo nosso)”.

Assim também esta Egrégia Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSAS PÓS-DOUTORADO – MUDANÇA NO JULGAMENTO DOS PONTOS OBTIDOS PELOS CANDIDATOS – ANÁLISE DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.
O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
Presente norma no edital determinando a forma de avaliação dos candidatos para a distribuição das bolsas de pós-doutorado, não poderá esta ser alterada após o envio dos documentos, devendo a Administração observar o disposto na norma originária.
(N.U 1018125-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Logo, caberia à impetrante acompanhar o Diário Oficial do Estado para verificar a sua convocação. Assim, considerando os parâmetros acima, parece-me que o tempo de 04 (quatro) meses decorridos entre uma fase e outra do processo seletivo não é longo o bastante para afrontar o princípio da razoabilidade e impor a convocação pessoal, mormente se considerarmos que a informação está ao alcance de todos.

Conclui-se, portanto, que o pleito da impetrante não se harmoniza com a mansa e pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, de modo que não merece a concessão da ordem.

A par disso, como relatei, a impetrante interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que negou o pedido de antecipação de tutela que pleiteava nova convocação e imediata nomeação e posse ao cargo de enfermeira.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no
writ
, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada e, diante da aptidão do julgamento da ação principal, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024